Tribunal: STF
Processo: RE 76200
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDE SOBRE REMESSA DE DIVISAS PARA PAGAMENTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR, POR EMPRESA QUE NÃO OPERA NO
BRASIL, ATRAVÉS DE CONTRATO ALI REALIZADO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEU ÚNICO
PRESSUPOSTO, NEGATIVO DE VIGENCIA DE PRECEITO LEGAL.